Tribunal: TJBA
Processo: 0538823-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538823-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO PAVOTEC - TRAIL e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO, MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS

APELADO: MACTER LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
VALERIA CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO
. COMPROVA
ÇÃO DA
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E
DA
EXIGIBILIDADE DO
DÉBITO.
MANTIDA A SENTENÇA QUE
REJEITA OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
(ART.
702,
§8º, DO CPC
)
.
APELO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0538823-41.2018.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelantes
PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A e CONSÓRCIO PAVOTEC -TRAIL
; e com apelado
MACTER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE EIRELI – EPP
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

06